Tribunal: TJMT
Processo: 0002064-30.2016.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002064-30.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL BORTOLON UBALDO - CPF: 020.763.789-01 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), ISRAEL POLETTO - CPF: 635.861.930-68 (APELANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MARIANA CALVO CARUCCIO - CPF: 008.773.461-35 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMONSTRAÇÃO DE POSSE DIRETA DO BEM LITIGIOSO (IMPLEMENTO AGRÍCOLA - GRADE MODELO TUBARÃO – MARCA BALDAN) POR MEIO DE NOTA FISCAL DE AQUISIÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM AO VENDEDOR – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA DE ACORDO ENTRE O AUTOR/APELADO/COMPRADOR E O APELANTE, COM O QUAL FOI FIRMADA DÍVIDA ANTERIOR – RETENÇÃO DO BEM ATÉ O PAGAMENTO DE DÍVIDA – CONDUTA INADEQUADA PARA FORÇAR PAGAMENTO DE DÍVIDA – PROVAS TESTEMUNHAIS NÃO CONCLUDENTES PARA FORMAR CONVICÇÃO DE EXISTÊNCIA DO ACORDO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RECONVENÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

O fato de existir dívida anteriormente firmada e reconhecida entre os litigantes, não autoriza a retenção, de forma forçada, de bem de propriedade do devedor, sobretudo quando não há prova suficiente que demonstre existência de acordo posterior, rezando que o credor poderia ficar com o bem (o qual inclusive não foi pago, havendo documento demonstrando a intenção de devolução como forma de quitação ao vendedor), de modo que impõe-se a manutenção da sentença, no sentido de aferir o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ISRAEL POLETTO
,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Autor/Apelado,
DANIEL BORTOLON UBALDO
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes n.
2064-30.2016.811.0037 (Código 163666)
,
DETERMINANDO-SE
a reintegração na posse de “uma grade modelo tubarão da marca Baldan, número de séria 01019742001001. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida/Apelante ao pagamento da custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa e
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante diz que “(...)

a juíza a quo entende que com relação aos pedidos reconvencionais, de danos moais e pagamento do débito no valor de R$ 69.218,00 (sessenta e nove mil e duzentos e dezoito reais), não há provas dos serviços prestados, tampouco o valor estipulado entres as partes, pois a planilha apresentada na reconvenção (fl. 37) é insuficiente para comprovar a efetiva apreciação do serviço/ou ausência de pagamento da dívida. Divida”; e, ainda dispôs que a sentença entendeu, ainda, inexistir nos autos o contrato ou qualquer outro documento que pudesse extrair a efetiva prestação do serviço, todavia, tal entendimento não condiz com a realidade, pois apesar do contrato ser verbal, há testemunhas que afirmaram que houve a prestação de serviços e a ausência de pagamento por parte do Apelado.

Defende a admissibilidade da prova testemunhal e que se mostra importante ressaltar que a discussão envolve contrato verbal, salientando a possibilidade de comprovação dos fatos por meio de testemunhas, em razão da inexistência de documentos.

Assevera que o Apelado apenas afirma que não houve contrato verbal entre as partes, porém nada comprova, nem por meio de testemunhas, nem por meio de documentos; ao revés, o Requerido/Apelante afirma a existência da contratação verbal e aponta 03 testemunhas do fato.

Requer, portanto, que seja reconsiderada a valoração das provas testemunhais, ante o seu grande valor probatório.

No tocante ao pedido reconvencional, aponta que “(...) o Apelante com a apresentação da planilha foi apresentar a dívida devida atualizada, decorrente de prestação de serviço que nunca foi paga”; que houve o reconhecimento, pelo próprio Apelado, da prestação de serviço realizada, motivo pelo qual o Apelante permanece com a grade objeto da demanda.

Destaca que não há falta de provas acerca da prestação de serviços, de modo que deve ser considerado o débito em face disso, ficando o implemento como garantia até a quitação.

Avoca a exceção do contrato não cumprido, eis que nenhum dos contratantes está obrigado a cumprir sua parte no contrato, antes que a outra parte cumpra com a sua obrigação.

Argumenta que o Apelado deve ao Apelante e frente a esse fato, a determinação de reintegração de posse do implemento agrícola não se mostra acertada, pois “(...) é possível perceber que há muito mais provas produzidas pelo Apelante comprovando a verdade real dos fatos do que provas apresentadas pelo Apelado, de forma que este sequer apresentou testemunhas, apresentou apenas uma nota fiscal de compra do implemento agrícola e contrato de dação em pagamento o que não desconfigura, tampouco afasta a relação entre apelante e apelado, e o acordo verbal efetivamente realizado entre as partes”.

Prequestiona os artigos 107 do CC, o artigo 444 do CPC, o artigo 373 do CPC e o artigo 476 do Código Civil.

Requer o provimento da apelação, julgando totalmente procedente o pedido reconvencional, para o fim de reconhecer a efetiva prestação dos serviços, o contrato verba existente e a ausência de pagamento por tais serviços, condenando-se o Apelado ao pagamento de R$ 69.218,00, bem como que seja revogado o comando de reintegração de posse do bem, até que seja efetivamente cumprida a obrigação de pagamento vinculado à garantia, mantendo-a na posse do Apelado.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Autor/Apelado,
DANIEL BORTOLON UBALDO
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Lucros Cessantes n.
2064-30.2016.811.0037 (Código 163666)
, aviados em desfavor de
ISRAEL POLETTO,

DETERMINANDO-SE
a reintegração na posse de “uma grade modelo tubarão da marca Baldan, número de séria 01019742001001. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida/Apelante ao pagamento da custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa e
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Apelante, a meu viso, não merece reparo a sentença, notadamente porque o Juízo acertadamente, após toda a instrução, posicionou-se no sentido de demonstração de posse indireta do bem em questão: 01 grade – modelo Tubarão – Marca Baldan – número de série 01019742001001, em razão da nota fiscal apresentada, o que demonstra a aquisição do bem e, ainda, o termo de dação em pagamento, pois não houve a possibilidade de quitação da compra que foi efetuada de forma parcelada.

Dentro desse cenário, apesar das testemunhas arroladas pelo Requerido/Apelante afirmarem que houve acordo entre os litigantes, de que o mencionado implemento agrícola ficaria na posse do Requerido/Apelante até que o Apelado quitasse integralmente serviço prestado pelo Apelante e não pago, é certo que o Apelante não conseguiu se desincumbir de sua pretensão, pois a prova testemunhal realmente não é suficiente.

Assim, de um lado existe uma parte (o autor/apelado) demonstrado que adquiriu o bem no segundo semestre de 2014; e que, no mesmo período (final de 2014) firmou com a empresa vendedora – MERCOMAQ IMPLEMENTOS E PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA – Contrato Particular de Dação em Pagamento de Maquinário Agrícola para Quitação de Débito, mas deixou de cumprir tal avença, tendo em vista o Apelante/Requerido ter carregado a grade sem qualquer autorização ou consentimento.

Ficou claro a existência de dívida, de necessidade de acerto entre as partes, inclusive tal ponto constou do boletim de ocorrência trazido no ID. Num. 93714023:

“(...)

QUE TINHA FEITO UM ACORDO COM O DONO DA LOJA ONDE ADQUIRIU A GRADE, E QUE COMBINOU QUE DEVOLVERIA A GRADE, POR DIFICUDADE DE PAGAMENTO. OCORRE QUE A PESSOA DE ISRAEL CARREGOU A GRADE SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO OU CONSENTIMENTO DO COMUNICANTE. QUE SABE QUE TEM QUE FAZER ACERTO COM A PESSOA DE ISRAEL. MAS QUE NÃO FORA COMBINADO DELE LEVAR A GRADE. QUE O MESMO SE APROPRIOU DA GRADE”.

Portanto, o que há é a comprovação da aquisição, a declaração de existência de dívida entre os litigantes; mas que o bem, em momento algum, foi objeto de garantia para pagamento da mencionada dívida.

Dentro dessa ótica, realmente não há provas suficientes de que o Apelante firmou contrato verbal, no sentido de dar o bem em garantia, até que fosse paga a dívida.

A esse respeito, bem apontou a sentença:

“(...)
De acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso, prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil e incisos que, para a concessão da tutela de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a continuação na posse.

Com efeito, os documentos que escoltam a inicial permitem admitir a posse indireta do requerente na propriedade.

(...)

Em audiência de instrução, a testemunha EDUARDO afirmou que o referido implemento foi cedido pelo requerente, sendo que o requerido permaneceria na posse até que a quantia remanescente pelo trabalho prestado fosse pago. Alegou, ainda, que o valor ainda não havia sido pago ao requerido.

A testemunha JILL relatou que o próprio requerente concedeu o implemento ao requerido como forma de garantia até que o valor pelo serviço de mecanização fosse pago.

A testemunha JOSÉ aduziu que estava presente no momento da negociação entre as partes, bem como afirmou que o implemento permaneceria em posse do requerido para a prestação de outros serviços, até o pagamento integral da prestação de serviço.

Em que pese as testemunhas do requerido serem uníssonas no sentindo de que houve contrato verbal entre as partes no sentido de que o implemento agrícola ficaria na sua posse até o pagamento integral dos serviços prestados, os depoimentos, por si só, não são suficientes para comprovar o acordo verbal, vez que o requerido não trouxe qualquer documento a fim de corroborar com as testemunhas.

Assim, conclui-se que não prospera o argumento do suposto acordo realizado entre as partes para que o requerido permanecesse com o bem, o qual deve retornar ao seu dono, conforme nota fiscal emitida em nome do requerente (fl. 15).

Cumpre salientar que não se trata de questionamentos acerca da possibilidade de prova testemunhal, mas sim que as testemunhas não foram concludentes e nem corroboram com qualquer documento que seja, no sentido de reforçar a tese de que o Autor/Apelado tenha entregado o bem como garantia da dívida; ao revés, há nos autos a demonstração de que havia a intenção de devolver o implemento agrícola para a loja que o vendeu ao Apelado; e, assim, quitar a dívida. Tal intenção está demonstrada em documentação datada de 01/12/2014.

Há nos autos notificação datada de 02/4/2015, encaminhada ao Apelante, para que ele entregasse o bem litigioso, bem como Boletim de Ocorrência confeccionado um dia depois, dando conta de que o Apelante/Requerido teria se apropriado indevidamente do implemento agrícola, sem a autorização até pagamento de dívida existente.

Portanto, é fato incontroverso que a grade foi entregue ao Apelante em setembro/2014 para que fosse utilizada no arado até dezembro/2014; mas não há provas suficientes de que houve o mencionado acordo para que o bem ficasse em garantia até o pagamento de dívida existente, o que configura exercício arbitrário das próprias razões e a apropriação indébita, visto que ficou plenamente demonstrada a propriedade em favor do Apelado. E se há dívida, certamente há meios legais para cobrá-la.

Com esses apontamentos, tenho que não prosperam as alegações utilizadas no pedido formulado em reconvenção, nem que seja aplicada a tese de “exceptio non adimpleti contractus”, nem que tenham sido afrontados quaisquer dos dispositivos legais mencionados pelo Apelante, devendo prevalecer a tese autoral, com base em documentos existentes, principalmente a aquisição do bem e a tentativa frustrada de devolução ao vendedor, como forma de quitação dos débitos.

Desta feita, considere-se que foi cumprido o disposto no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – REQUISITOS DO ARTIGO 562 DEMONSTRADOS – POSSE E ESBULHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A insurgência no recurso de apelação de questões que foram pontuados na sentença, afasta a violação ao princípio da dialeticidade.

A prescrição para a propositura da ação possessória é de 10 (dez) anos, a contar da data do conhecimento do esbulho ou da turbação, conforme previsto no artigo 205, do Código Civil.

Para a propositura da ação de reintegração de posse, é necessária a comprovação dos requisitos do artigo 562 do CPC, demonstrando a perda da sua posse, com base no esbulho praticado por outrem”. (N.U 1000722-98.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11, majoro a verba honorária fixada para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021